Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Vistos. Tendo em vista a admissão do processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, processo no 0723785-75.2023.8.07.0000, a Câmara de Uniformização, nos termos do artigo 982, I, do Código de Processo Civil, proferiu decisão em que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva” Ante o exposto, retornem os autos à Secretaria da 3a Turma Cível para sobrestamento até a decisão final a ser proferida nos autos do IRDR no 21, processo no 0723785-75.2023.8.07.0000, uma vez que a matéria tratada nos presentes embargos de declaração se amolda ao supracitado incidente. Certificado o julgamento do IRDR no 21, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se.